Tribunal: TJSP
Processo: 1009069-88.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Falta de interesse de agir – Não ocorrência - Prévio requerimento administrativo – Desnecessidade, ante a ressalva feita quando do julgamento do Tema 350 do STF (item 4 do V. Acórdão) – Óbice afastado – Prosseguimento do feito determinado – Recurso provido.